Tribunal: STF
Processo: ARE 1356440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente